Tribunal: TJSP
Processo: 2094249-74.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente que é primário e que foi preso com quantidade não expressiva de drogas (36,61g de maconha, 52,17g de cocaína e 2,97g de "skunk"), em situação reveladora, pelo menos a princípio, de que não se trata de traficante estruturado ou que pertença a organização

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente que é primário e que foi preso com quantidade não expressiva de drogas (36,61g de maconha, 52,17g de cocaína e 2,97g de "skunk"), em situação reveladora, pelo menos a princípio, de que não se trata de traficante estruturado ou que pertença a organização criminosa, indicando fazer jus à aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Ademais, ainda que a referida benesse não seja reconhecida (com imposição de penas alternativa), é bem provável que venha a cumprir pena em regime menos rigoroso que o fechado. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida com imposição de medidas cautelares.